Tribunal: STF
Processo: ARE 1363894
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 12, p. 1-29) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. REGIME SEMIABERTO. OCORRÊNCIA.



    1 - Imposta pena privativa de liberdade superior a 04 anos e inferior a 08 anos, o regime imposto por lei é o semiaberto.



    SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. 



    2 - Ausentes os requisitos do artigo 44, do CP, não há que falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    APELO CONHECIDO E PROVIDO.” (eDOC 12, p. 28; grifos originais)



    Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente não foram conhecidos (eDOC 14, p. 1-8).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 17, p. 1-16), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XXXIV, alínea “a”; e LV da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 16, p. 40-51).



    O Presidente do TJ/GO não admitiu os citados recursos, “tendo em vista sua manifesta intempestividade” (eDOC 18, p. 18-19; eDOC 19, p. 1-2).



     



    Houve, então, a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 22, p. 1-15; eDOC 20, p. 8-16; eDOC 21, p. 1-3; respectivamente).



    Procedeu-se ao julgamento, no STJ, do AREsp 1.857.559/GO (eDOC 37, p. 1-3), bem como dos recursos interpostos pela defesa (eDOCs 39-61) Após, certificou-se o trânsito em julgado aos 14.12.2021, no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 62, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, ainda que eventualmente superado o fundamento da intempestividade do RE – diz-se para argumentar – frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente